Tribunal: TJSP
Processo: 1505092-98.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recursos defensivo. Autoria e materialidade incontestes.
DOSIMETRIA. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Readequação do aumento nas bases. Reconhecimento da confissão, com amortização do quantum pela reincidência. Regime semiaberto preservado.
PROVIMENTO PARCIAL, COM EXTENSÃO AO CORRÉU JANDIR, NÃO APELANTE (CPP, ART. 580).